Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732833-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTIANO LOPES PACHECO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SEGURO DE VIDA E CONSÓRCIO. OMISSÃO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA No 93/STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS ESPECIAIS No 1.639.259/SP E No 1.639.320/SP (TEMA 972). COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. OPÇÃO E ESPECIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da sentença vergastada. 2 – Da análise da exordial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir da Ação Revisional em epígrafe, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu/Apelado, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da petição inicial. 3 – Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil. 4 – As alegações relativas à abusividade em cláusulas de contratos bancários, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros, podem ser analisadas pelos elementos constantes dos autos, como o foram em sentença, haja vista que a apreciação limita-se a aspectos predominantemente conceituais, sendo desnecessária, portanto, a realização de prova pericial contábil. 5 – O caso concreto não atrai a incidência da legislação consumerista, visto que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. 6 – Tendo em vista que, na sentença recorrida, não houve a apreciação das alegações de ilegalidade dos descontos em conta corrente a título de título de consórcios, serviços, tarifas bancárias e seguro de vida, caberia ao Apelante manejar o recurso de Embargos de Declaração com vistas a sanar a referida omissão, sob pena de a Instância Recursal não poder analisar a matéria. 7 – A cédula de crédito rural é regulamentada pelo Decreto-lei no 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do normativo e entendimento jurisprudencial, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933). A referida modalidade de mútuo admite a capitalização de juros, desde que pactuada, conforme prevê a Súmula n. 93 do STJ. 8 – A utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional. 9 – Não se verifica ilegalidade e não fere os princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato a cláusula que autoriza o desconto das parcelas do financiamento diretamente na conta corrente do contratante, estipulação que usualmente propicia-lhe a obtenção de taxas de juros e outros encargos contratuais mais favoráveis, ainda que eventualmente se utilize do limite do cheque especial, o que é de sua inteira responsabilidade, pois, ao anuir expressamente a tal modalidade de pagamento, obriga-se a manter saldo suficiente para o adimplemento da prestação. 10 – A contratação de seguro da operação (prestamista) nos contratos bancários não é ilegal ou abusiva, desde que seja possibilitado ao consumidor optar ou não pela contratação. Todavia, deve ser afastada a cobrança genericamente lançada nos extratos de conta corrente sob a singela denominação de “Pagto Mensalidade Seguro”, sem que haja opção para o consumidor e cláusula que a autorize e a especifique. 11 – A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a má-fé da instituição financeira. Não se verifica má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, ainda que por meio de interpretação equivocada de suas cláusulas, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 17 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a cobrança dos contratos de mútuo deve ser limitada ao percentual concedido a título de cheque especial. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMT, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Afirma, outrossim, que o acórdão não observou a jurisprudência do STJ, firmada nos temas 572 e 972 do índice de matérias repetitivas daquela Corte, além de divergir dos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos, sem, contudo, indicar violação a qualquer dispositivo legal atinente à questão. Também sem apontar violação à legislação infraconstitucional, assevera cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Helberty Coelho, OAB/MG 131.500, e Arthur Venturini, OAB/MG 175.562 (id 29899171, pág.50). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 17 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou ser "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). De igual teor, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Quanto às teses referentes à contrariedade ao posicionamento do STJ firmado nos temas 572 e 972, bem como ao apontado cerceamento de defesa, o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Além disso, “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Helberty Coelho, OAB/MG 131.500, e Arthur Venturini, OAB/MG 175.562. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012